Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730864-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: CLEITON CANDIDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da ação indenizatória no 0704510-18.2020.8.07.0010 ajuizada por CLEITON CANDIDO DA SILVA (agravado), rejeitou a impugnação aos honorários periciais por ela apresentada e homologou a proposta feita pelo expert lá nomeado. Eis o teor do decisum questionado (ID. 98853347 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação aos honorários periciais com manifestação da parte requerida discordando do valor apresentado pelo perito, esclarecendo ser exorbitante o montante estipulado. Insta destacar que a nossa legislação processual não traça parâmetros a serem observados em relação à fixação dos honorários periciais, motivo pelo qual incumbe ao magistrado, quando da mensuração destes, observar os primados da razoabilidade e da proporcionalidade, cotejando-se a complexidade e a natureza da perícia a ser realizada, as possibilidades financeiras da parte que arcará, a priori, com os honorários do perito, bem como o local da prestação do serviço e o tempo estimado para a conclusão dos trabalhos. Salienta-se que a perícia em comento não foi fixada em sistema de mutirão, o que exige do profissional a designação de espaço destinado exclusivamente para seus trabalhos, bem como com mais quesitos que a simplória ficha, já que não está restrito a responder somente um questionário pré elaborado, razão pela qual dedica mais horas para de trabalho para a conclusão do laudo. Ademais, apresenta inúmeros processos em que afirma haver valores menores que o estipulado pelo perito designado, entretanto não traz cotejo sobre a semelhança entre a perícia a ser realizada e as dos demais processos em cursos nas demais varas onde os honorários. Assim sendo, a mera alegação não permite confrontar as razões pelas quais os valores seriam exorbitantes. Assim sendo, reputo razoável o valor ofertado pelo expert a título de honorários periciais, porquanto proporcionais à natureza e extensão do trabalho a ser realizado, bem como à logística necessária à sua concretização, impendendo destacar, ainda, a reconhecida capacidade econômica da parte requerida, que possui condição de suportar os custos da perícia, acaso lhe recaia o ônus da sucumbência, asseverando que, por ora, não haverá custos a serem adiantados. Pelo exposto, homologo o valor arbitrado a título de honorários periciais, já que reputo razoável o valor ofertado pelo expert, porquanto proporcionais à natureza e extensão do trabalho a ser realizado, bem como à logística necessária à sua concretização. Advirta-se o perito que a parte requerente está amparada pela gratuidade de justiça e o limite estabelecido na Portaria Conjunta 101 deste Tribunal para a perícia requerida não pode ultrapassar o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) estipulado no item 3.2 do anexo, razão pela qual dispenso a parte requerente de promover o adiantamento dos honorários e que este valor será pago pelo Tribunal acaso lhe recaia a sucumbência. Intime-se o perito para designar data para início dos trabalhos.” Em suas razões recursais (ID. 29380312, p. 01-21), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi demandada na origem pelo agravado, o qual objetiva a complementação de indenização por invalidez decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2017 (p. 02); b) os honorários arbitrados em favor do perito (R$ 3.500,00) são desarrazoados e não estão de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade (p. 08-09); c) “as decisões atinentes a honorários periciais possuem grande urgência e muitas vezes não se pode esperar o julgamento do recurso de Apelação para que sejam decididas, eis que após a realização de perícia e laudo pericial, não haverá o que se discutir acerca da proposta de honorários periciais” (p. 09); d) “não se mostra razoável e nem proporcional que a verba pericial seja quase metade do valor dado à causa” (p. 12). Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para reduzir os honorários periciais arbitrados na origem (p. 21). Preparo realizado (IDs. 29380317 e 29380318). É o relatório. Decido. Acerca da admissibilidade do recurso, registro que esta espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado de plano pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre o tema: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela eminente Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não vislumbro, no caso em apreço em que se discute tema afeto a produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco ao perecimento do direito, deve ser respeitada a opção legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No caso em comento, a discussão trazida a esta instancia refere-se ao valor dos honorários periciais arbitrados na origem referente a perícia de incapacidade para fins de majoração do seguro DPVAT. Considerando que a decisão recorrida envolve o trabalho imediato de um auxiliar deste Tribunal de Justiça – o qual possui justa expectativa acerca do quantum arbitrado – reputo preenchido requisito de risco do perecimento do direito caso tal discussão seja postergada para análise em sede de preliminar de apelação, pois é preciso que o profissional tenha ciência do quanto será remunerado para decidir se aceita ou não o encargo que lhe foi conferido. Nestes moldes, conheço do recurso e passo a análise da liminar pleiteada. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – deve ser melhor avaliada da análise dos argumentos trazidos pelas partes no bojo do processo originário, sendo temerário, por ora, firmar qualquer consideração acerca do valor arbitrado a título de honorários periciais. O perigo de dano grave, contudo, mostra-se evidente, pois o prosseguimento da ação de origem, com a consequente realização da perícia lá designada poderá causar prejuízos não só a seguradora recorrente, mas também ao ilustre perito, caso esta instancia reconheça a exorbitância do quantum fixado. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para sobrestar o curso dos autos de origem – bem como a perícia designada – até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora